Tribunal: STF
Processo: RHC 59425
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-04
Data de publicação: 1981-12-04

Ementa:
- Processo penal - É direito da testemunha ser inquirida no foro de seu domicílio, mas ressalva-se, à defesa como à acusação, o poder arrolá-la para interrogá-la no juízo da ação penal, caso o depoente aceite deslocar-se para esse local; e nesse caso, dispensada a intimação, a inquirição direta pelo Juiz da ação ajudará à formação pessoal da convicção do julgador. 
- Se a defesa requer diligência, tal como a do reexame do gráfico do local do crime para apuração de eventuais contradições, tal diligência tem a natureza jurídica de Perícia, pois levará informações, ao Juiz, que dependem de conhecimento técnico; e neste caso, é direito da defesa produzir quesitos, para conduzir os Peritos a esclarecimento de questões do interesse da defesa. 
- Acórdão ou despacho que indefere quesitos da defesa, em Perícia, constitui ilegalidade e restrição ao direito da defesa, que importam em nulidade da decisão e da Perícia, que assim se realizou.